Tribunal: TJDFT
Processo: 0010911-87.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010911-87.2014.8.07.0009 RECORRENTE: THAYRAN FREIRE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA. CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. TRÊS RECORRENTES. PLEITO COMUM. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa - Conselho de Sentença - não havendo que se falar, portanto, em impronúncia. 3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 4. Na hipótese dos autos, as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima são corroboradas pelos elementos probatórios, não se podendo afirmar que estão em absoluto descompasso com a prova dos autos. 5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime conexo de corrupção de menor, este também deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 6. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que pronunciou os recorrentes nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a prova colhida judicialmente não restou suficiente para demonstrar indícios de autoria ou participação no delito, não sendo possível sua pronúncia. Subsidiariamente, pede a exclusão das circunstâncias qualificadoras do crime. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados no especial, indicando afronta aos princípios da presunção de inocência, in dubio pro reo, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL MACHADO LOPES, OAB/DF 31.588, e KAUNA RENER KASSEM, OAB/DF 40.120. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido subsidiário de exclusão de qualificadoras, também não deve prosseguir o apelo, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL MACHADO LOPES, OAB/DF 31.588, e KAUNA RENER KASSEM, OAB/DF 40.120. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025